Tribunal: STJ
Processo: 0705464-57.2021.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2105317 - DF (2023/0391948-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMBARGANTE
: G F M
ADVOGADOS
: RAÍSSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - DF051535
BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679
MARIANA ZOPELAR ALMEIDA DE OLIVEIRA PENA -
DF058395
LUCAS RESENDE FRAGA - DF050028
INTERES.
: N DE A P
INTERES.
: M P N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
INTERES.
: J C DE C
INTERES.
: B M B E S
INTERES.
: P DA S N
INTERES.
: M S T P
ADVOGADOS
: MANUELA RIBEIRO PAES LANDIN LIMA - DF039458
MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR - SP174911
EMENTA
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSUAL.
CRIME
DE
ESTUPRO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO:
DEBATE
APROFUNDADO SOBRE QUÓRUM DE VOTAÇÃO. ACÓRDÃO
PARADIGMA:
DETERMINAÇÃO
DE
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL EM CERTIDÃO COM FALHA NA CONTAGEM DE
VOTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
MERA
INSATISFAÇÃO
COM
O RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIA INSERVÍVEL
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Apontada divergência entre:
acórdão embargado que decidiu, após
(i)
prévio debate presencial do colegiado, sobre participação, no quórum de
votação, de Ministro que se declarou apto a votar por estar inteirado do feito e
ter acompanhado, anteriormente, sessão inicial de julgamento virtual; e (ii)
paradigma que determinou, em sede de embargos declaratórios julgados em
sessão virtual, a exclusão do voto de Ministro ausente justificadamente à
sessão de julgamento em que realizadas as sustentações orais.
Documento eletrônico VDA48440390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 83cf392e-965c-4d89-babf-a39bc44caec6

2. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção,
ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o art. 255, §§ 1o e 2o, e o art. 266,
, do RISTJ.
caput
3. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos embargado e
paradigmático inviabiliza o processamento dos embargos de divergência.
4. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm a função de
sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da jurisprudência
divergente, quando soluções distintas – relativas às mesmas premissas
fáticas e/ou jurídicas – tenham sido dadas, o que não é o caso dos autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA48440390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 83cf392e-965c-4d89-babf-a39bc44caec6

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2105317 - DF (2023/0391948-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMBARGANTE
: G F M
ADVOGADOS
: RAÍSSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - DF051535
BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679
MARIANA ZOPELAR ALMEIDA DE OLIVEIRA PENA -
DF058395
LUCAS RESENDE FRAGA - DF050028
INTERES.
: N DE A P
INTERES.
: M P N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
INTERES.
: J C DE C
INTERES.
: B M B E S
INTERES.
: P DA S N
INTERES.
: M S T P
ADVOGADOS
: MANUELA RIBEIRO PAES LANDIN LIMA - DF039458
MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR - SP174911
EMENTA
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSUAL.
CRIME
DE
ESTUPRO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO:
DEBATE
APROFUNDADO SOBRE QUÓRUM DE VOTAÇÃO. ACÓRDÃO
PARADIGMA:
DETERMINAÇÃO
DE
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL EM CERTIDÃO COM FALHA NA CONTAGEM DE
VOTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
MERA
INSATISFAÇÃO
COM
O RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIA INSERVÍVEL
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Apontada divergência entre:
acórdão embargado que decidiu, após
(i)
prévio debate presencial do colegiado, sobre participação, no quórum de
votação, de Ministro que se declarou apto a votar por estar inteirado do feito e
ter acompanhado, anteriormente, sessão inicial de julgamento virtual; e (ii)
paradigma que determinou, em sede de embargos declaratórios julgados em
sessão virtual, a exclusão do voto de Ministro ausente justificadamente à
sessão de julgamento em que realizadas as sustentações orais.
2. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção,
ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o art. 255, §§ 1o e 2o, e o art. 266,
, do RISTJ.
caput
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

3. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos embargado e
paradigmático inviabiliza o processamento dos embargos de divergência.
4. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm a função de
sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da jurisprudência
divergente, quando soluções distintas – relativas às mesmas premissas
fáticas e/ou jurídicas – tenham sido dadas, o que não é o caso dos autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de divergência opostos por G. F. M. contra acórdão
proferido pela
do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro
Sexta Turma
Sebastião Reis Júnior, nos termos da seguinte ementa (fls. 1.272-1.274):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. DESNECESSIDADE DE INCURSÃO NO
ACERVO
FÁTICO
PROBATÓRIO.
FATOS
JÁ
RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ATO SEXUAL.
CONCORDÂNCIA QUE DEVE PERDURAR DURANTE
TODA A SUA PRÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSENSO DA VÍTIMA EXPLÍCITO E REITERADO
NO DECORRER DO ATO. DESNECESSIDADE DE
REAÇÃO
FÍSICA,
HERÓICA
OU
ENÉRGICA.
POSTERIOR
PASSIVIDADE
E
TROCA
DE
MENSAGENS QUE NÃO EXCLUEM O CRIME.
VIOLÊNCIA
FÍSICA
CONFIGURADA.
COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DE TODAS AS
ELEMENTARES DO TIPO PENAL DE ESTUPRO.
VÍTIMA CONSTRANGIDA A PRATICAR COITO
ANAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. TESTEMUNHAS
PRESENCIAIS. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA
VÍTIMA QUE, EM CRIMES SEXUAIS, POSSUI
ESPECIAL VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO
STJ. RELATOS DE OUTRAS OFENDIDAS QUE
SUPORTARAM SEMELHANTE
.
MODUS OPERANDI
AGRAVO PROVIDO.
1. Não há óbice, no caso concreto, para a análise do recurso
ministerial, pois não se trata de incursão em acervo fático
probatório, mas, tão somente, da aferição da correta
exegese da legislação que rege a matéria diante dos fatos já
reconhecidos pelas instâncias ordinárias (AgRg no REsp n.
1.821.126/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/9
/2019, no mesmo sentido).
2. A controvérsia reside na análise da presença, ou não, dos
requisitos necessários para a caracterização do tipo penal
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

previsto no art. 213 do Código Penal, diante do arcabouço
probatório já analisado pelas instâncias de origem e
apontado na sentença e acórdão atacado.
3. O delito de estupro tutela a liberdade sexual de qualquer
pessoa, consistente na possibilidade de escolher livremente
com quem e quando manter relações sexuais. O
constrangimento configurador do núcleo do tipo do crime
pode se dar mediante violência ou grave ameaça. E, no
caso analisado, a violência ficou configurada pelo uso de
força física para vencer a resistência da vítima apresentada
por meio do seu dissenso explícito e reiterado para com o
coito anal.
4. É certo que o dissenso da vítima é fundamental para a
caracterização do delito. Portanto, a discordância da
ofendida precisa ser capaz de demonstrar sua oposição ao
ato sexual.
5. Além disso, a concordância e o desejo inicial têm que
perdurar durante toda a atividade sexual, pois a liberdade
sexual pressupõe a possibilidade de interrupção do ato
sexual. O consentimento anteriormente dado não significa
que a outra pessoa possa obrigá-la à continuidade do ato
sexual. Se um dos parceiros decide interromper a relação
sexual e o outro, com violência ou grave ameaça, obriga a
desistente a continuar, haverá a configuração do estupro.
6. Concluiu o Juízo
, analisando detidamente as
a quo
provas constantes dos autos, que, embora inicialmente
tenha a vítima consentido com o ato sexual, no curso da
relação houve a negativa concreta dela em praticar o coito
anal e, mesmo assim, com expresso dissenso, e reiterados
pedidos para que parasse o ato, o réu ignorou o pleito e,
exercendo força física, aqui caracterizada por continuar
introduzindo o pênis com força, segurar a vítima e colocar
o peso do seu corpo sobre o dela, persistiu até obter o seu
intento. Ou seja, o acusado, mesmo ciente da discordância
expressa da vítima, continuou a relação sexual mediante
uso da força física.
7. Quanto à ausência de resistência mais severa, o
dispositivo do Código Penal que tipifica o delito de estupro
não exige determinado comportamento ou forma de
resistência da vítima. Exige sim, implicitamente, o
dissenso, o que restou comprovado nos autos e que deveria
ter sido respeitado prontamente.
8. Identifica-se aqui, semelhante ao que ocorreu no caso
julgado por esta Corte (REsp n. 2.005.618/RJ), a tentativa
de camuflar a discriminação contra as mulheres com a
suposta necessidade de um rigoroso
probatório,
standart
inexistente para outras modalidades de crimes, a exemplo
da exigência de resistência física enérgica ou heroica, da
desqualificação moral da vítima, do de2svalor do
depoimento da ofendida, dentre outros.
9. O fato de a vítima não ter reagido física ou ferozmente
não exclui o crime, já que, no caso concreto, como já dito,
houve o dissenso claro, inclusive, reiterado. Aliás, pelos
mesmos motivos expostos, tampouco o fato de ela, por fim,
ter se submetido ao ato, esperando terminar, afasta o crime
violento
perpetrado,
se
demonstrada
a
expressa
discordância.
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

10. A (relativa) passividade, após a internalização de que a
resistência ativa não será capaz de impedir o ato, não é, por
diversos fatores, incomum em delitos dessa natureza.
Especialmente no caso em que a vítima esclareceu que o
denunciado a pegou com força, colocou seu peso e, diante
disso, mas também pelo fato de que tinha ingerido bebida
alcoólica (estaria entorpecida, mas não vulnerável), não
teve forças para impedir o coito forçado praticado pelo
denunciado (fl. 674).
11. Se as relações humanas fossem como a ciência exata da
matemática ou vivêssemos em tempos passados, talvez, e
ainda somente talvez, pudéssemos pensar em excluir a
prática de crime tão violento por simples trocas posteriores
de mensagens ou, quem sabe, pelo fato de a vítima não ter
forças ou não aguentar mais resistir à brutalidade a que está
sendo submetida e parar de reagir e somente torcer para
que a violência chegasse logo ao fim. Mas a realidade é
muito mais complexa. A conclusão pela não caracterização
do delito não pode decorrer de atitudes posteriores de quem
foi ofendida e que, possivelmente, ainda que de forma
inconsciente, pode estar buscando mecanismos para
diminuir o peso errôneo da culpa ou mesmo sobreviver
mental e fisicamente à violência a que fora exposta.
12. Pela leitura dos trechos transcritos, extrai-se, também,
claramente, a violência empregada pelo réu no ato, tanto no
momento em que a ofendida relata que ele foi enfiando
com mais força ... pediu para que ele parasse, porque
estava doendo, e ele a ignorou .... pediu mais algumas
vezes para parar, porque estava doendo, e ele a ignorou,
como no momento em que o réu a pegou com força e
contra a vítima para conseguir praticar o
colocou seu peso
coito anal.
13. Portanto,
, estão presentes todas as elementares
in casu
do tipo penal do estupro, já que a vítima foi constrangida -
pois não queria o coito anal - a praticar ato sexual mediante
violência.
14. O Tribunal de origem, ao tentar desacreditar a palavra
da vítima em função de seu comportamento posterior e
indicar a inexistência de testemunhas presenciais, afastou-
se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há
muito consolidada, de que o depoimento da vítima, em
crimes
sexuais,
possui
especial
valor
probante,
notadamente no caso concreto em que há inúmeros outros
relatos de outras ofendidas que suportaram semelhante
modus operandi.
15. Agravo regimental provido para conhecer e prover o
recurso especial para restabelecer a sentença condenatória.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 1.405-1.407):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art.
619 do CPP, o recurso integrativo tem como escopo
corrigir
omissões,
obscuridades,
contradições
ou
ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial, o que não se verifica no presente caso.
2. Quanto à alegação de nulidade em razão do voto
proferido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz ter afrontado
o art. 162, § 4o, do Regimento Interno do STJ, por ele não
ter estado presente na primeira sessão que deu início ao
julgamento do agravo regimental, tal questão já foi
decidida na própria sessão em que aventada. Trata-se,
nitidamente, de pretensão de rediscussão da causa, o que
não é cabível em sede de embargos de declaração.
3. Na oportunidade, a Turma decidiu, por maioria, que,
pelo fato de o Ministro conhecer o processo, ter participado
do início do julgamento que ocorreu virtualmente, ter
recebido as partes, e, portanto, estar inteirado dos fatos e
argumentos, e sentir-se habilitado, estaria apto a votar.
4. Além do mais, a defesa não realizou sustentação oral,
nem quando iniciado o julgamento virtual (pois apenas o
MPDFT solicitou inscrição para realizar a sustentação por
meio virtual), nem presencialmente. Ocorreu, apenas,
sustentação oral por parte do MPDFT e do MPF, de
maneira que inexistente qualquer argumento defensivo que
tenha o Ministro Rogerio Schietti Cruz deixado de ter
conhecimento por não ter sido renovada a sustentação.
Diante da evidente inexistência de qualquer prejuízo, não
há falar em nulidade na contabilização do voto proferido
pelo Ministro.
5. Também descabida a alegação de julgamento ultra petita
, pois o pedido da acusação era para determinar o
processamento do recurso especial e, como consequência
lógica, com a análise do especial, para dar provimento ao
pleito lá formulado, de condenação pela prática do crime
previsto no art. 213 do Código Penal, na forma
determinada na sentença (fl. 992), o que foi exatamente
atendido, inexistindo qualquer nulidade no ponto.
6. Quanto à alegação de violação do devido processo legal
por ter sido disponibilizado o tempo de 5 minutos para
sustentação oral, a defesa estava presente na sessão de
julgamento realizada e não se insurgiu, naquele momento,
quanto ao tempo de sustentação oral, estando, portanto,
preclusa a questão. Somado a isso, a defesa nem sequer
realizou sustentação oral, nem no julgamento iniciado
virtualmente, nem presencialmente, sendo descabido falar
em prejuízo, inclusive porque o prazo é previsto
expressamente no art. 160 do RISTJ.
7. Em relação à questão de ordem, esta foi primeiramente
trazida pelo próprio Ministro Rogerio Schietti Cruz e assim
debatida e votada pelo colegiado. Posteriormente, na
sequência, a defesa impugnou oralmente a decisão e foi-lhe
dada a palavra para manifestar-se, ficando registrada a
insurgência (fl. 1.350), não havendo nenhuma nulidade no
ato.
8. Quanto ao fato de a questão de ordem ter sido suscitada
e não registrada no acórdão, esclareço que foi expressa e
oralmente decidida na sessão, sendo, posteriormente,
trazida aos autos por meio das notas taquigráficas
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

acostadas às fls. 1.348/1.355, inexistindo, portanto,
irregularidade.
9. No que diz respeito às alegadas contradições e omissões
decorrentes do dissenso e valoração das provas no acórdão
embargado, trata-se claramente de pretensão de rediscussão
probatória, incabível na presente via dos embargos. De
toda forma, em relação às mensagens e atitudes posteriores
tomadas pela vítima, expressamente aventada nos
aclaratórios, ficou assentado no voto condutor que em nada
contribuíram para o deslinde do caso concreto (fls. 1.305/1.
306 e 1.308), pois essas, por si sós, não são capazes de
excluírem a existência do crime, quando analisadas em
conjunto com todo o quadro probatório trazido na sentença
e no acórdão.
10. Também, ao contrário do aventado pela defesa, em
momento algum o acórdão afirmou que existia um
relacionamento efetivo entre as partes, tampouco que o
caso teria sido enquadrado em contexto de violência
doméstica (até porque tal ponto não foi objeto do recurso).
O voto condutor do acórdão apenas mencionou que o fato
de a vítima procurar um novo encontro posteriormente não
seria suficiente para demonstrar a inexistência de crime
ocorrido no dia dos fatos. Para tanto, trouxe, além de
diversos outros argumentos, exemplos rotineiramente
vivenciados por mulheres em situação de violência
doméstica, o que não significou, obviamente, o
enquadramento do caso na referida situação.
11. Quanto à alegação de incongruência entre os
depoimentos da vítima, mais uma vez se trata de pretensão
de rediscussão do julgamento, incabível na presente via.
12. Não há obscuridade, omissão, tampouco contradição no
acordão, porquanto contém ampla, suficiente e clara
fundamentação. Em verdade, o que se percebe é que a
defesa pretende apenas rediscutir a causa. Não há razão,
assim, para se acolherem os presentes embargos.
13. Quanto ao pleito formulado nos segundos embargos
declaratórios, de juntada das notas taquigráficas da sessão
de 7/5/2024, a diligência já foi providenciada, estando
prejudicados os aclaratórios, em razão da perda do objeto.
14. Embargos de declaração de fls. 1.314/1.335 rejeitados;
e, de fls. 1. 345/1.346, prejudicados.

A parte embargante aponta os supostos pontos divergentes:
1) Primeira tese jurídica: violação do art. 162, § 4o, do RISTJ referente à
participação de ministro que não tenha presenciado a sustentação oral. Paradigma: REsp
n. 1.982.917/SP, proferido pela Terceira Turma;
2) Segunda tese jurídica: impossibilidade de cômputo de voto de ministro
que não participou da sessão de julgamento e não assistiu às sustentações orais.
Paradigma: REsp n. 1.982.917/SP, proferido pela Terceira Turma;
3) Terceira tese jurídica: princípio do
em crime de estupro,
i dubio pro reo
n
com exigência de violência (real) ou grave ameaça. Paradigma: AREsp n. 1.844.610/SP,
proferido pela Quinta Turma;
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

4) Quarta tese jurídica: aplicação do princípio do
em casos
in dubio pro reo
de estupro. Paradigma: AREsp 2.521.345/RO, proferido pela Quinta Turma; e
5) Quinta tese jurídica: ausência da elementar de violência necessária ao
crime de estupro. Paradigma: AREsp n. 1.844.610/SP, proferido pela Quinta Turma.
Eis as ementas dos acórdãos apresentados como paradigmas:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE IMAGEM
DE ÁRBITRO DE FUTEBOL. EXIBIÇÃO DE MARCA
DE PATROCINADOR NO UNIFORME USADO
DURANTE OS JOGOS. DIREITO DE IMAGEM QUE
NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO DE ARENA.
OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 20, 186, 187 E 927 DO CC
/2002. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR.
AUSÊNCIA.
CONDUTA
QUE
SE
LIMITA
A
ADQUIRIR OS DIREITOS DE EXIBIÇÃO DE MARCA
NO
UNIFORME
OFICIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPOSIÇÃO DO USO DO UNIFORME PELO
PATROCINADOR. ATO PRATICADO, EM TESE,
PELA ENTIDADE DESPORTIVA QUE CONTRATA A
EQUIPE ARBITRAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
EM RELAÇÃO AO PATROCINADOR. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais,
ajuizada em 13/11/2017, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em 27/7/2021 e concluso ao
gabinete em 10/2/2022.
2. O propósito recursal é decidir se (I) houve negativa de
prestação jurisdicional; e (II) a patrocinadora que adquiriu
o direito de exibir sua marca em uniforme oficial da equipe
de arbitragem responde por eventual violação do direito de
imagem do árbitro de futebol, em decorrência do uso,
supostamente não autorizado, de sua imagem para fins
comerciais.
3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o
Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. A indenização pela violação do direito de imagem, de
forma individualizada, ainda que de participante em evento
desportivo, obedece às regras gerais de responsabilidade
civil, na forma dos arts. 20, 186, 187 e 927 do CC/2002,
não se confundindo com o direito de arena previsto no art.
42, § 1o, da Lei no 9.615/1998.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a obrigação da
reparação pelo uso não autorizado de imagem decorre do
próprio
uso
indevido
do
direito
personalíssimo,
independentemente da comprovação do dano moral sofrido.
6. A conduta do patrocinador de adquirir o direito de exibir
sua marca no uniforme oficial da equipe de arbitragem não
caracteriza, por si só, violação ao direito de imagem do
árbitro de futebol. A violação, se caracterizada, decorreria
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

do ato da entidade desportiva que contratou e
eventualmente obrigou o árbitro a usar o referido uniforme,
sem o seu consentimento, dependendo das condições em
que isso ocorreu.
7. Hipótese em que (I) a ação indenizatória foi ajuizada
exclusivamente contra a Patrocinadora recorrida, que tão
somente adquiriu, de patrocinadoras anteriores, o direito de
exibir sua marca nos uniformes cedidos pela CBF aos
árbitros; (II) a recorrida não utilizou a imagem do
recorrente em propagandas individuais;
(III) assim, a Patrocinadora não praticou nenhum ato
ilícito, uma vez que a sua conduta não é causa do suposto
uso indevido da imagem do árbitro; (IV) afastada a
responsabilidade da Patrocinadora, o respectivo pedido
indenizatório deve ser julgado improcedente, como bem
decidiu o acórdão recorrido.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)
Terceira Turma

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
TEMPESTIVO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA
ELETRÔNICO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
COMPROVADA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS
DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHAS QUE
NADA PRESENCIARAM. VÍTIMA QUE NÃO SE
RECORDA DO OCORRIDO. PRINTS DE CONVERSAS
NO APLICATIVO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA.
INADMISSIBILIDADE
DA
PROVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO
PARA
CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O
AGRAVANTE.
1. Embora a Presidência desta Corte Superior não tenha
conhecido do agravo, por intempestividade, há, nos autos,
certidão a comprovar a suspensão do prazo processual em
decorrência de indisponibilidade do sistema eletrônico do
TJRO por mais de sessenta minutos, de modo que o recurso
é tempestivo.
2. Como prova da autoria delitiva, as instâncias ordinárias
destacaram o depoimento da genitora da ofendida -
segundo o qual o agravante teria admitido que manteve
relações sexuais com a vítima, mas de maneira consentida -
e os prints de whatsapp.
3. Por outro lado, na fase judicial, o agravante negou a
prática do delito; as testemunhas que estavam com a
ofendida no dia dos fatos não viram qualquer aproximação
entre ela e o agravante; a vítima não se recorda de ter tido
relações sexuais naquele dia, mas se lembra de um
momento em que estava deitada com M - e não com o
agravante -, de modo que é ponderável a chance de o ato
ter sido praticado por pessoa diversa.
4. Diante da fragilidade da prova oral, fica evidente que os
prints de whatsapp, desacompanhados da correspondente
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

cadeia de custódia, foram tidos como prova principal a
conduzir o decreto condenatório.
5. A ausência de garantia mínima da integridade dos
elementos contidos nas imagens acostadas aos autos torna
inadmissível a sua utilização para fornecer conclusões
seguras sobre as hipóteses fáticas em discussão no processo.
6. O depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui
a capacidade necessária para sustentar uma acusação
consistente, sendo imprescindível a presença de outros
elementos probatórios substanciais.
7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e
dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o
agravante com fundamento no art. 386, V, do CPP.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.521.345/RO, relator
Ministro Ribeiro Dantas,
, julgado em 18/6
Quinta Turma
/2024, DJe de 21/6/2024.)

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. 1. PLEITO
DE ADEQUAÇÃO TÍPICA. OFENSA AOS ARTS. 213,
215-A
E
216-A
DO
CP.
AUSÊNCIA
DE
CONTROVÉRSIA QUANTO À CONDUTA. EXAME
QUE NÃO ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 2.
ASSÉDIO SEXUAL. RELAÇÃO DE HIERARQUIA
CONFIGURADA.
CONSTRANGIMENTO
PARA
OBTER FAVOR SEXUAL. ELEMENTARES NÃO
IDENTIFICADAS. 3. CRIME DE ESTUPRO. ATO
LIBIDINOSO DESCRITO. VÍTIMA AGARRADA À
FORÇA. DESVENCILHAMENTO. AUSÊNCIA DE
SUBJUGAÇÃO. VIOLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 4.
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
ATO
LIBIDINOSO
CONTRA
A
VÍTIMA.
AUSÊNCIA
DAS
ELEMENTARES DOS DEMAIS TIPOS. PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA CONHECER DO
AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL, DANDO-LHE
PROVIMENTO.
1. Não é hipótese de incidência do óbice da Súmula 7/STJ,
uma vez que a mesma conduta foi tipificada, pelas
instâncias ordinárias, nos três dispositivos indicados como
violados, em virtude de mera valoração jurídica, sem
incursão na seara fático-probatória. Com efeito, o
Magistrado desclassificou a imputação inicial de estupro
para o crime de o art. 216-A do CP e o voto vencido para o
tipo do art. 215-A do CP, tendo prevalecido, no entanto, a
tipificação como estupro. Dessarte, mister se faz o
adequado exame das elementares dos referidos tipos
penais, com o objetivo de verificar a correta tipificação na
hipótese dos autos.
2. No que concerne ao crime de assédio sexual, constato
que, de fato, encontra-se presente a elementar de "superior
hierárquico", uma vez que o recorrente era chefe da vítima.
Contudo, a conduta narrada não revela "a insistência
importuna de alguém em posição privilegiada, que usa
dessa vantagem para obter favores sexuais de um
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

subalterno". (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal
para concursos. 14. ed. rev., atual. e ampl. Salvador:
JusPodivm. 2021.
p. 756). De fato, a conduta imputada é a de agarrar a vítima
e se esfregar nela. Dessa forma, não está delineado o
núcleo do tipo penal do crime de assédio sexual,
consistente no fato de constranger, no sentido de oprimir a
vítima, com o fim de obter vantagem ou favorecimento
sexual.
3. No que diz respeito ao crime de estupro, o ato libidinoso
diverso da conjunção carnal encontra-se devidamente
delineado. Quanto à efetiva configuração da violência na
hipótese dos autos, é que a tipificação penal apresenta
peculiaridade que não pode ser desprezada pelo STJ. De
fato, por mais que a conduta narrada seja extremamente
grave, tendo o recorrente segurado a vítima à força,
verifica-se que esta conseguiu se desvencilhar. Nessa linha
de intelecção, a hipótese apresenta particularidade, uma vez
que a violência indicada, consistente no fato de o
recorrente ter agarrado a vítima à força, não se revelou
suficiente para subjugá-la, não sendo apta, portanto, a
configurar o tipo penal de estupro, sob pena de se banalizar
crime hediondo de extrema gravidade.
- Em situação diametralmente oposta, o STJ considerou
configuradas as elementares do crime de estupro,
"cometido por meio de violência, consistente no emprego
de força física contra a vítima, subjugando-a pela
superioridade física do agente, até porque aquela possui
limitações físicas decorrentes da ataxia cerebelar" (RHC
93.906/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) 4.
Quanto ao tipo penal do art. 215-A do CP, tem-se que
"comete o crime de importunação sexual qualquer um que
realize ato libidinoso em relação a outra pessoa (com ou
sem contato físico, mas visível e identificável),
satisfazendo seu prazer sexual, sem que haja concordância
válida das partes envolvidas (supondo-se a anuência de
adultos)". (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de
Direito Penal - parte especial. 17. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2021. p. 769).
Nesse contexto, constata-se que a conduta imputada melhor
se subsome ao tipo de importunação sexual, tipo
subsidiário, verdadeiro "soldado de reserva", que se aplica
quando não é possível preencher os elementos normativos
dos tipos penais mais gravosos, conforme se verificou na
presente hipótese.
5. Agravo regimental a que se dá provimento para conhecer
do agravo e do recurso especial, dando-lhe provimento,
para desclassificar a conduta do recorrente para o crime de
importunação sexual.
(AgRg no AREsp n. 1.844.610/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca,
, julgado em 7
Quinta Turma
/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Pede o provimento dos embargos de divergência para que sejam aplicadas
as teses adotadas nos paradigmas colacionados.
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

Admitido o processamento dos embargos de divergência (fls. 1.515-1.524).
Impugnação da parte embargada na qual pede que não sejam admitidos os
embargos de divergência, pois a parte embargante não se desincumbiu de comprovar o
dissídio em relação às teses que defendeu (fls. 1.536-1.549).
Parecer do Ministério Público Federal no sentido do não conhecimento dos
dos embargos de divergência, tendo em vista inexistência de similitude fática entre os
acórdãos confrontados e pretensão de rediscussão do mérito (fls. 1.556-1.562).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Mesmo após proferido despacho inicial de admissão dos embargos de
divergência, inclusive quando houver manifestação da parte contrária, nada impede que o
relator venha a indeferi-los liminarmente se, analisando mais detidamente o feito,
verificar a ausência dos pressupostos conducentes à demonstração da divergência, como
ocorre nesta hipótese.
Estes embargos de divergência são, pois, incognoscíveis.

(I) Controvérsia
Traz-se à Corte Especial o exame de suposta divergência entre o acórdão
embargado, da
, e o paradigmático, da
, pois a parte
Sexta Turma
Terceira Turma
embargante alega que esses colegiados apresentam dissenso jurisprudencial quanto à
preliminar de quórum natural de votação e a consequente interpretação do art. 162, § 4o,

do RISTJ.
(II) Acórdão embargado da Sexta Turma
O acórdão embargado, oriundo da Sexta Turma, teve como matéria de
fundo o crime de estupro (art. 213 do CP) e deu provimento ao agravo regimental para
restabelecer sentença condenatória de primeiro grau.
Contra esse acórdão G. F. M. opôs embargos de declaração,
alegando vícios do art. 619 do CPP, sobretudo porque lhe foi prejudicial o cômputo
do voto de ministro que não havia acompanhado as sustentações orais, resultando em
julgamento de 3 votos contra 2, bem como eliminando a possibilidade de empate e de
prevalência do princípio do
.
favor rei
Irresignada com a rejeição desses embargos declaratórios, a parte G. F. M.,
nesta via da divergência, aduz que a Sexta Turma teria descumprido a regra taxativa da
inadmissão de voto de ministro que não assistiu à sustentação oral e não integrou o
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

quórum de votação de julgamento já iniciado, sendo que esse voto foi decisivo para

provimento do agravo regimental em prejuízo da parte ora embargante (cômputo final de
3 a 2).
Acresce a parte embargante que o acórdão dos embargos de declaração
padeceria de nulidade e que teria havido desrespeito ao quórum natural e violação da

norma principiológica do art. 5o, XXXVII e LIII, da CF, do art. 615, §1o, do CPP e do
art. 41-A da Lei n. 8.038/1990, já que não era hipótese de desempate (art. 162, §5o, do
RISTJ), tendo como consequência a não renovação da sustentação oral e
o restabelecimento da sentença condenatória.
Pois bem. No julgamento dos embargos de declaração, a Sexta Turma
enfrentou a questão do quórum de votação, sob o argumento de que o Ministro Rogerio

Schietti Cruz, cujo voto se questionava a validade na sessão, declarou estar inteirado do
feito e apto a votar, o que foi referendado, por maioria colegiada, na ocasião do
julgamento do agravo regimental.
Além disso, o acórdão paragonado afirma que a defesa não realizou
sustentação oral (seja quando iniciado o julgamento virtual, seja na continuidade do
julgamento presencial), pois até chegou a se inscrever para sustentar oralmente na
primeira sessão de julgamento, mas desistiu de fazê-lo. Logo, somente o MPDFT e o
MPF fizeram sustentação oral por meio virtual.
Confira-se o que diz o acórdão embargado (fls. 1.412-1.413, destaquei):

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade em razão do
voto proferido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz ter
afrontado o art. 162, § 4o, do Regimento Interno do STJ,
por ele não ter estado presente na primeira sessão que deu
início ao julgamento do agravo regimental, registro que tal
questão já foi decidida na própria sessão em que aventada.
Trata-se, portanto, nitidamente de pretensão de rediscussão
, o que não é cabível em sede de embargos de
da causa
declaração.
Na oportunidade, a Turma decidiu, por maioria, que pelo
fato de o referido Ministro conhecer o processo, ter
participado do início do julgamento que ocorreu
virtualmente, ter recebido as partes, e, portanto, estar
inteirado dos fatos e argumentos, e sentir-se habilitado,
.
estaria apto a votar
A esse respeito,
em sua
como bem pontuado pelo MPDFT
resposta aos embargos, o escopo da norma prevista no art.
162, § 4o, do RISTJ, alterada pela emenda regimental n. 32,
de
, é evitar que o Ministro, que não se sinta
8/5/2019
absolutamente inteirado dos fatos e dos argumentos
(fl. 1.382).
trazidos pelas partes, possa votar
Além do mais,
cabe registrar que a defesa não realizou sustentação
oral, nem quando iniciado o julgamento virtual (pois
apenas o MPDFT solicitou inscrição para realizar a
sustentação por meio virtual), nem presencialmente.
Registro que, embora tenha a defesa se inscrito para
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

,
sustentar oralmente na primeira sessão, desistiu de fazê-lo
conforme certificado pelo Presidente da Turma, na sessão
do dia
(fl. 1.371),
7/5/2024
do que não há falar, portanto,
.
em necessidade de renovação do ato para a defesa
Ocorreu, apenas, sustentação oral por parte do MPDFT e
do MPF, de maneira que inexistente qualquer argumento
defensivo que tenha o Ministro Rogerio Schietti Cruz
deixado de ter conhecimento por não ter sido renovada a
sustentação. Também cabe ressaltar que nem o MPDFT
nem o MPF requereram a renovação dos atos, tampouco se
.
insurgiram quanto ao julgamento
Dessa forma, verifico que há, no presente caso, nítido
em relação àquele apontado pela defesa,
distinguishing
julgado pela Terceira Seção do STJ (fls. 1.317/1.318), seja
porque aqui a defesa não havia sustentado oralmente, seja
porque o Ministro Rogerio Schietti Cruz participou do
início do julgamento virtual, tomou conhecimento de todos
os fatos e sentiu-se apto a julgar.
Portanto, já devidamente decidida a questão durante a
sessão de julgamento e diante da evidente inexistência de
qualquer prejuízo, não há falar em nulidade na
.
contabilização do voto proferido pelo Ministro Schietti

O acórdão integrativo dos embargos de declaração consignou, ainda, que:

Continua o embargante alegando a existência de
obscuridade no acórdão porque a Turma decidiu a questão
de ordem defensiva antes da manifestação da defesa.
Novamente tal alegação não encontra relação com
dificuldade de compreensão ou interpretação, tratando-se,
nitidamente, de mero inconformismo, o que, todavia, não
merece acolhimento.

Ora, primeiramente a questão de ordem foi trazida pelo
próprio Ministro Rogerio Schietti Cruz e assim debatida e
votada pelo colegiado. Posteriormente, na sequência, a
defesa impugnou oralmente a decisão e foi-lhe dada a
palavra para manifestar-se, ficando registrada a insurgência
(fl. 1.350), não havendo qualquer nulidade no ato.

Quanto ao fato de a questão de ordem ter sido suscitada e
não registrada no acórdão, esclareço que foi expressa e
oralmente decidida na sessão, sendo, posteriormente,
trazida aos autos por meio das notas taquigráficas
acostadas às fls. 1348/1355, inexistindo, portanto,
irregularidade.

(III) Acórdão paradigmático da Terceira Turma (EDcl no REsp 1.982.917
/SP)
Em sessão de julgamento presencial da Terceira Turma do dia 12/9/2023
, proferido o voto da relatora, Ministra Nancy Andrighi, conhecendo em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negando-lhe provimento, pediu vista antecipada o Ministro
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

Moura Ribeiro. Aguardaram os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e
Marco Aurélio Bellizze. Ausente, justificadamente, o Ministro Humberto Martins.
Prosseguindo no julgamento presencial em
, após o voto-vista do
3/10/2023
Ministro Moura Ribeiro, a Terceira Turma negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da Ministra Relatora, computando-se o voto do Ministro Humberto
Martins, ausente justificadamente naquele dia
em que ocorreram as
12/9/2023
sustentações orais.
No entanto, em sessão virtual de julgamento (20/2/2024 a
),
26/2/2024
a Terceira Turma acolheu parcialmente embargos declaratórios para sanar erro material,
sob o fundamento de que, na sessão presencial de
, em que foi proferido o voto-
3/10/2023
vista do Ministro Moura Ribeiro, não deveria ter sido computado o voto do Ministro
Humberto Martins, já que esse estava ausente justificadamente na ocasião da primeira
sessão de julgamento e que, por isso, não assistiu às sustentações orais no dia
.
12/9/2023
Leia-se este trecho esclarecedor do paradigma (fls. 1.148-1.149):

30. Por fim, de fato, há erro material quanto à
contabilização do voto do Ministro Humberto Martins na
certidão de julgamento de e-STJ fl. 1082.
31. Com efeito, o julgamento teve início na sessão do dia
, na qual houve sustentações orais pelos
12/9/2023
e pedido de vista pelo Min. Moura
advogados das partes
Ribeiro, sem a participação do Min. Humberto Martins,
, como consignado
que estava “ausente, justificadamente”
na certidão de e-STJ fl. 1080.
32. Nos termos do art. 162, § 4o, do RISTJ, no
prosseguimento do julgamento após o pedido de vista, “não
participará do julgamento o Ministro que não tiver assistido
à sustentação oral”.
33. Ocorre que na certidão da sessão do dia
, no
3/10/2023
qual o julgamento foi concluído, constou que “Os Srs.
Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva
(Presidente), Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro
(e-STJ fl. 1082).
votaram com a Sra. Ministra Relatora”
34. Desse modo, os embargos de declaração merecem
acolhimento quanto ao ponto, para que, retificando a
referida certidão, não seja contabilizado o voto do Ministro
.
Humberto Martins
35. Ressalta-se que isso, contudo, não altera o resultado do
julgamento, considerando que houve unanimidade entre
demais votos para conhecer parcialmente do recurso e
negar-lhe provimento, nos termos do voto desta Relatora.
(Destaquei.)

Como a sessão que julgou os aclaratórios ocorreu na modalidade virtual,
não houve deliberação entre os pares sobre a aptidão para voto de ministro ausente à
sessão inicial de julgamento e que não tenha assistido à sustentação oral, mas apenas o
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

acolhimento parcial dos embargos de declaração nos termos acima registrados. Isso, por
si só, já distancia o acórdão paradigma do acórdão embargado.
O conteúdo do debate presencial travado e registrado por ocasião da
prolação do acórdão embargado é bem mais abrangente do que a situação tratada no
paradigma (tanto que passível de ser sanada por correção de erro material).
A ilação que o embargante pretende que se extraia do apontado paradigma
da Terceira Turma (aplicação do princípio do
não está expressa, quer
in dubio pro reo)
em debate oral, quer no voto escrito, até porque se estava na matéria cível, e não vale,
portanto, para fins de demonstração da divergência jurisprudencial.
No paradigma não se cuidou de desempate, já que havia (no
mínimo) maioria, nem houve afirmação de que o ministro, ausente justificadamente,
estaria apto a votar. Diferentemente, no acórdão embargado, a situação envolveu
desempate e conclusão, do Ministro Rogerio Schietti e do colegiado, de que Sua
Excelência estaria apto a votar.
Ademais, no paradigma, tanto a parte recorrente quanto a parte recorrida
fizeram suas sustentações orais por ocasião do julgamento do recurso especial, enquanto,
no acórdão embargado, a parte ora embargante desistiu de sustentar oralmente, embora
alegue nestes embargos de divergência (tardiamente e fora da via adequada) prejuízo à
ampla defesa.
Lembrando que os embargos de divergência não se prestam a analisar o
possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio
de teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

(IV) Conclusão
Não há similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
Nos termos do art. 266,
, do RISTJ, os embargos de divergência têm
caput
como pressuposto de admissibilidade haver divergência jurisprudencial entre Turmas
diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa
que deverá ser demonstrada à luz do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Entretanto, a parte embargante pretende apenas reacender o debate do
agravo regimental, buscando confrontar, para tanto, acórdãos que partiram de premissas
fático-jurídicas distintas. Inexistindo, porém, similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o paradigmático, não se configura a divergência.
Nesse sentido, cito:

PROCESSO CIVIL. RECEBIMENTO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
INDEFERIMENTO LIMINAR DO PLEITO.
1. É possível receber os embargos de declaração como
agravo interno, em homenagem à fungibilidade recursal, à
instrumentalidade das formas e à economia processual,
quando nítido o caráter infringente.
2. Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de
divergência têm como pressuposto de admissibilidade
haver divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes,
ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial,
a qual deverá ser demonstrada à luz do art. 255, §§ 1o e 2o,
do RISTJ.
3. A ausência de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos paradigmático e embargado inviabiliza o
processamento dos embargos de divergência.
Agravo interno improvido.
(EDcl nos EREsp n. 1.357.323/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
22/10/2024
DJe de
, destaquei.)
25/10/2024

EMBARGOS
DE
DIRVERGÊNCIA.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURIDICA.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.
MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. Os embargos de divergência não são sucedâneo de
nenhum recurso de interposição cabível nos tribunais
superiores, pois não constituem instância superior
meramente revisora de acórdãos proferidos pelos
colegiados daquelas cortes.
2. Embargos de divergência não são cabíveis para a análise
de regras técnicas de admissibilidade do recurso especial,
cabendo ao relator do recurso especial avaliar as
circunstâncias
fático-processuais
submetidas
a
seu
conhecimento e aplicar o direito à espécie.
3. Não se caracteriza o dissenso interpretativo quando
inexiste similitude fático-jurídica entre os acórdãos
recorrido e paradigma.
4. Não se admite a interposição de embargos de
divergência com a finalidade de revisão de multa aplicada
em decorrência da oposição de embargos de declaração
protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
5. Embargos de divergência não conhecidos.
(EREsp n. 1.424.936/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
5/5/2021
, destaquei.)
12/5/2021

Como recurso de fundamentação vinculada e cognição estrita, os embargos
de divergência não têm a função de sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da
jurisprudência divergente, quando soluções distintas, relativas às mesmas premissas
fáticas e/ou jurídicas, tenham sido dadas no exame do mérito, o que não é o caso dos
autos.
Ante o exposto,
dos embargos de divergência.
não conheço
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

Remeta-se o feito à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para
que prossiga no julgamento da apontada divergência jurisprudencial entre os julgados da
Quinta e da Sexta Turmas.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47266112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:56
Código de Controle do Documento: e7f823a6-0749-4bb8-bca0-9c3daa7d8b37

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0391948-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.105.317 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07054645720218070001 20200110054345 7054645720218070001
PAUTA: 04/06/2025
JULGADO: 18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO
Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMBARGANTE
: G F M
ADVOGADOS
: RAÍSSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - DF051535
BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON - DF052679
LUCAS RESENDE FRAGA - DF050028
ADVOGADA
: MARIANA ZOPELAR ALMEIDA DE OLIVEIRA PENA - DF058395
INTERES.
: N DE A P
INTERES.
: M P N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
INTERES.
: J C DE C
INTERES.
: B M B E S
INTERES.
: P DA S N
INTERES.
: M S T P
ADVOGADO
: MANUELA RIBEIRO PAES LANDIN LIMA - DF039458
ADVOGADA
: MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR - SP174911
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sustentaram oralmente o Dr. Lucas Resende Fraga, pela Embargante e estiveram
presentes tendo sido dispensada a sustentação oral a Dra. Fabiana Costa Oliveira Barreto
pelo Embargo e a Dra. Manuela Ribeiro Paes Landin Lima, pelos Interessados.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C542212449311803407290@
2023/0391948-1 - EREsp 2105317
Documento eletrônico VDA48331031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 18/06/2025 18:19:21
Código de Controle do Documento: C3A63FA1-694B-431E-A002-6526F6A3D5D6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0391948-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.105.317 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL

C542212449311803407290@
2023/0391948-1 - EREsp 2105317
Documento eletrônico VDA48331031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 18/06/2025 18:19:21
Código de Controle do Documento: C3A63FA1-694B-431E-A002-6526F6A3D5D6